Tribunal: TJSP
Processo: 2276008-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276008-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WAGNER DA SILVA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276008-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2276008-39.2019.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: WAGNER DA SILVA SANTOS
Voto: 17170
HABEAS CORPUS. Pedido de indulto indeferido pelo d. juízo a
quo. Via inadequada. Inconformismo que deve ser formulado por
meio de recurso de agravo. Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Tadeu José Migoto Filho, defensor público, em favor de WAGNER DA
SILVA SANTOS, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de indulto ajuizado em
favor do paciente, requerido com base no Decreto Presidencial n.
8.380/2014.
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de indulto ao paciente, sob o argumento de que ele atende aos
requisitos objetivo e subjetivo necessários para a concessão da benesse
(fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 62/64).
O MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente prestou informações (fls.
68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276008-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Gilberto Martins Lopes, opinou pelo não conhecimento do
writ ou pela denegação da ordem (fls. 71/79).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não pode ser conhecida,
devendo a petição inicial ser indeferida.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade de 19 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em
razão de quatro condenações, com término de pena previsto para
27.03.2033 (fls. 11/16).
A Defesa pleiteou a concessão do indulto, com
fundamento no Decreto Presidencial n. 8.380/2014. O d. juízo a quo,
em decisão do dia 06.11.2019, indeferiu o pedido, sob o argumento de
que a pena sobre a qual recairia o pedido de indulto já foi cumprida (fls.
33), decisão contra a qual não foi interposto recurso.
Por
meio
do
presente
writ,
sustenta
o
impetrante que embora a pena referente à execução n. 01 tenha sido
de fato cumprida em 02.09.2018, o apenado encontra-se em
cumprimento das penas das execuções n. 02-04, de modo que a
concessão do indulto e o reconhecimento do caráter declaratório da
decisão teriam o condão de antecipar o dies ad quem da pena
encerrada, abreviando, por conseguinte, o término das demais
execuções e o termo inicial para contagem de benefícios.
Convém esclarecer que, para a concessão de
habeas corpus, exige-se que esteja desde logo evidenciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276008-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do mérito e
não dependa de verificação de questões aprofundadas.
Da análise dos autos, depreende-se que a
matéria tratada apresenta complexidade, exigindo uma análise vedada
em sede de habeas corpus.
Sem embargo, não pode o presente writ
substituir o recurso ordinário agravo , ainda mais quando existe via
própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Sobre o assunto, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a concessão do
benefício de indulto de pena, com base no Decreto
9.246/2017. Ausência de interesse de agir no
âmbito da via eleita. Matéria pertinente a recurso de
agravo em execução. Ordem indeferida in limine.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2040104-73.2018.8.26.0000;
Relator: Guilherme
de
Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 08/06/2018;
Data de Registro: 08/06/2018, V.U.)
No mais, o impetrante não instruiu a inicial com
o boletim informativo atualizado, o que inviabiliza qualquer apreciação
do mérito, haja vista a impossibilidade de análise dos requisitos
necessários para a concessão do benefício pretendido.
Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade
que possa ser reconhecida por via do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276008-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem o
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator